Tribunal: TJBA
Processo: 8030676-25.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030676-25.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARAIZA VALERIA LIMA SIMOES Advogado(s): ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, GABRIEL SANTANA ALVES, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E OMISSÃO NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO OPORTUNA DA QUITAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA 1078 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, proposta com o objetivo de compelir instituição financeira a dar baixa em gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo, bem como obter indenização por dano moral decorrente da suposta demora. A sentença também rejeitou embargos de declaração opostos com juntada extemporânea de documento de declaração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação de quitação do contrato e manutenção da restrição de alienação fiduciária; (ii) saber se a ausência da baixa do gravame configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pela baixa do gravame, conforme o art. 9º da Resolução CONTRAN nº 320/2009, é da instituição financeira após a quitação da dívida. Contudo, a Apelante não comprovou adequadamente a quitação no momento oportuno, apesar de ter sido instada a fazê-lo. 6. Conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo nº 1078, o atraso na baixa do gravame, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto, o que não ocorreu nos autos. 6. Diante da ausência de prova da quitação e da inexistência de demonstração de abalo moral concreto, a sentença deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A juntada extemporânea de documento essencial, sem justificativa adequada, inviabiliza sua análise para fins de reforma da sentença. 2. O atraso na baixa de gravame fiduciário não gera, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 373, I; 434; 435; 494; 1.022; 1.026, §2º; 85, §11. Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1078 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8030676-25.2023.8.05.0080, em que figura como Apelante Maraíza Valéria Lima Simões e Apelado Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator